Tribunal: TJMT
Processo: 1035710-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035710-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 056.422.888-57 (APELANTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), DIAS & ARAUJO VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.763.064/0001-56 (APELADO), PAULO SERGIO HEBLING - CPF: 714.908.098-72 (ADVOGADO), CARLOS DE JESUS RAMOS RIBEIRO - CPF: 081.767.058-02 (APELADO), ISABELA DE ABREU LISBOA DE ALMEIDA - CPF: 026.383.561-82 (ADVOGADO), OSWALDO QUIRINO JUNIOR - CPF: 425.178.508-87 (APELADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA - CPF: 364.719.138-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GOLPE DO FALSO LEILÃO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS –– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA RÉ – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.No caso, deve ser observado o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, bem como o indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 2. A fraude praticada por terceiros/estelionatários usando cópia do site ou da identidade visual de empresas caracteriza-se como fortuito externo, que não possui liame causal com a conduta da fornecedora, não restando configurada a responsabilidade desta em decorrência da excludente de culpa exclusiva de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência para Liberação de Veículo Arrematado em Leilão c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1035710-80.2020.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra CARLOS DE JESUS RAMOS RIBEIRO, DIAS & ARAUJO VEICULOS LTDA e também contra a OSWALDO QUIRINO JUNIOR, julgou improcedente os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, por entender que “
trata-se claramente de um caso de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros
, já que “
ficou evidenciado que um ou mais falsários exploraram informações da empresa requerida, do requerido Oswaldo Aquino e do leiloeiro oficial para executar o 'golpe do falso leilão' contra o autor, um fato indiscutível no processo;
a r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 189993229).

O apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob a tese de que “
o juízo de primeiro grau, não considerou qualquer apresentação de prova da parte Apelante,
tendo em vista que “
deixou de requisitar ao Banco Santander – TAMBÉM ENVOLVIDO para apresentar informações e documentos quanto a fraude alegada”

No mérito, tece longa narrativa acerca da dinâmica do golpe sofrido pelas partes e afirma, em seguida, que
“a situação de não entrega do bem configura claramente como descumprimento da oferta, pois o bem arrematado fora pago e o apelante não levou consigo o bem que havia comprado,
destacando a existência de conduta maliciosa perpetrada da parte apelada, a saber, Sr. Oswaldo Quirino Júnior, frisando que “
o apelado não é pessoa ingênua e de pouco conhecimento

inclusive jurídico,
pois
“fazendo uma breve busca pelo nome completo do apelado no Google é possível identificar diversos processos judiciais em andamento nos mais diversos ramos do direito”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com o retorno dos autos a vara de origem, e no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais (Cf. Id. no 189993230).

Nas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 189993235).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, já de início, que não há um único fator apto a vincular as razões recursais à controvérsia dos autos, nem sequer menção à matéria de fundo, mormente à alegação de exibição dos extratos Bancários poderá provar este ou aquele fato, ou, então, em que ponto a produção de prova oral poderia modificar o entendimento do MM. Juiz... nada!

Ainda que os apelantes afirmem que referida prova seria indispensável para a comprovação de que o montante por ele depositado teria revertido em favor do apelado, tal fato não é suficiente para autorizar a quebra do sigilo bancário de terceira pessoa estranha ao processo, e o seu indeferimento não configura supressão do direito de defesa das partes.

Ademais, deve ser observado o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, bem como o indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O pedido do autor foi julgado improcedente pelos seguintes fundamentos:

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgencia para liberação de veículo arrematado em leilão c/c indenização por danos morais e materiais
proposta por
Daniel Xavier de Oliveira
em desfavor de
Dias & Araújo Veículos Ltda Me, Carlos de Jesus Ramos Ribeiro e Oswaldo Quirino Junior,
alegando em síntese que tomou conhecimento do leilão realizado pela empresa requerida, e se cadastrou para participar do leilão que ocorreu no dia 06.05.2020, tendo o edital eletrônico n.o 7117644084/2020, oportunidade em que arrematou o lote 79/0001 que se refere ao veiculo Toyota Hilux SW4 14/14, ano e modelo 2014, pelo valor de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais).

Sustenta que logo após o arremate do bem, recebeu mensagem via whatsApp, contendo as informações sobre o pagamento e retirada do veículo arrematado, tendo assim realizado o pagamento via TED no valor de R$ 50.915,00 (cinquenta mil novecentos e quinze reais), para terceiro requerido, ora favorecido e representante financeiro nomeado pelo leiloeiro, segundo requerido.

Assim, aduz que ficou agendado a retirada do veículo para o dia 13.05.2020 as 12h, no pátio localizado na cidade de São Paulo, contudo ao comparecer no pátio da requerida, não foi autorizado o seu acesso, e após não conseguiu mais contato com os requeridos, fazendo duvidar da idoneidade do leilão, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, seja expedido ainda mandado de auto de constatação no endereço onde fica localizado o pátio da empresa requerida e que seja realizada penhora nas contas bancárias em nome dos requeridos.

No Id. 50111404 a empresa requerida compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e pugnando ao final pela improcedência da demanda.

Posteriormente, o requerido Oswaldo Quirino Junior apresentou uma contestação, argumentando preliminarmente a incompetência territorial. No mérito, ele afirmou não conhecer o autor nem a empresa de leilão Dias & Araújo Veículos Ltda Me. Além disso, defendeu que, da mesma forma que o autor, também foi vítima de golpistas (documento de identificação 5812617).

Ulteriormente, o requerido Carlos de Jesus Ramos Ribeiro apresentou uma contestação (documento de identificação 61380089), alegando ter também ter sido vítima de falsários. Asseverou que se o autor tivesse exercido o mínimo de cuidado e verificado os dados anunciados, bem como os dados públicos verdadeiros, teria imediatamente percebido que se tratava de um site e leilões falsos, nos quais os falsários utilizaram o nome dele como Leiloeiro Oficial. Ribeiro esclareceu ainda que seu endereço pessoal não é em Americana/SP, mas sim em Campinas/SP. Afirmou que o autor está tentando justificar sua negligência, uma vez que ele nunca residiu ou teve endereço pessoal ou profissional na cidade de Americana/SP (documentos de identificação 61380994 e 61380996).

Por fim, as requeridas alegam que o autor, ansioso por fechar um negócio altamente vantajoso, negligenciou a análise das condições da empresa DIAS & ARAUJO LEILÕES, bem como o valor suspeito da arrematação. Isso porque o veículo arrematado, conforme a tabela FIPE, tem um valor atual de aproximadamente R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), mas foi adquirido por apenas R$47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Além disso, afirmam que não levantou dúvidas em relação à idoneidade da empresa leiloeira nem questionou a determinação de transferir valores para uma pessoa estranha ao negócio em questão.

Réplicas nos ids. 88214015, 88214021 e 88214024.

Em sede de especificação de provas (id.
88469132
), a autora pugnou pela produção de provas(id.
89877184
) e os requeridos permaneceram inertes.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito e totalmente prescindível eventual dilação probatória. Não se vislumbra, diante de tal comportamento, qualquer cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito não equivale a uma restrição arbitrária ao contraditório, mas, tão somente, à desnecessidade de instrução, haja vista a questão controversa se funda exclusivamente em matéria de direito.

Além disso, a presente decisão é prolatada em estrita conformidade com as garantias constitucionais processuais, notadamente a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Diante da ausência de qualquer complexidade inerente à matéria atualmente sob escrutínio, constata-se que não há necessidade de produzir quaisquer outros elementos probatórios para corroborar os fatos, o que viabiliza o julgamento antecipado do mérito.

Cabe ressaltar que o sistema processual confere ao julgador a prerrogativa de recusar a admissão de provas quando estas se revelam manifestamente supérfluas ou irrelevantes, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). (...)” (STJ – AgInt no AREsp 1448100/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020).

Ainda nesse sentido, professor Fredie Didier Jr. assim já se manifestou:
“O julgamento antecipado é uma decisão de mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo, em queo magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provasem audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia e inspeçãojudicial). "O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentençacom resolução do mérito", diz o caput do art. 355 do CPC.O juiz, no caso, entende ser possível proferir decisão de mérito apenascom base na prova documental produzida pelas partes. O julgamento antecipado do mérito é, por isso, uma técnica de abreviamento do processo.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Vol. 1. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 773).

(...)

Mérito

Pois bem. De acordo com informações veiculadas pela imprensa, uma modalidade de estelionato que tem afetado muitas pessoas é conhecida como o "golpe do falso leilão". Essa prática criminosa se tornou ainda mais comum devido à virtualização desses negócios, que foi impulsionada à época pela pandemia da Covid-19.

Vamos analisar mais de perto como opera esse esquema criminoso:

“O golpe é perpetrado por meio de sites falsos, idealizados pelos criminosos, onde, normalmente, veículos caros são vendidos a preços abaixo do valor de mercado. Nessa toada, com o objetivo de conferir credibilidade ao site, os criminosos também disponibilizam a documentação dos veículos, informações do seu estado de conservação, além de outros benefícios, tudo de forma a atrair cada vez mais as vítimas interessadas na aquisição. Assim, após “vencer” o falso leilão, o cliente-vítima recebe uma carta de arrematação (como ocorre em leilões verdadeiros), juntamente, com uma ordem de pagamento a ser feito, via boleto, ou, então, por meio de depósito em contas bancárias, que são registradas em nome diverso do Leiloeiro Oficial, geralmente em contas de “laranjas”. Desta forma, após o pagamento e recebimentos dos comprovantes de pagamentos enviados pelas vítimas, os criminosos desaparecem e o golpe é finalizado, por vezes com um prejuízo econômico vultoso.” (Disponível e m : < https://www.jornalcontabil.com.br/golpe-do-falso-leilao-de-carros-saiba-como-funciona-e-como-se-prevenir/ >. Acesso em 8.7.2021).

Portanto, em consonância com as razões judiciais previamente apresentadas no id.
45392447
, ficou evidenciado que um ou mais falsários exploraram informações da empresa requerida, do requerido Oswaldo Aquino e do leiloeiro oficial para executar o 'golpe do falso leilão' contra o autor, um fato indiscutível no processo.

Trata-se claramente de um caso de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, conforme previsto no
artigo 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
. Essas circunstâncias isentam os fornecedores de qualquer responsabilidade civil objetiva e solidária, caracterizando um caso de fortuito externo.

(...)

Ademais, entendo que o autor agiu com falta de diligência, visto que o valor ofertado, por si só, recomendava prudência redobrada na investigação da autenticidade da página em questão e do "Termo de Arrematação Eletrônico". Destaca-se que o montante desembolsado pela parte apelada foi substancialmente inferior à média de preços do referido produto no mercado. Portanto, conclui-se que os eventos ocorreram devido exclusivamente à culpa da vítima e a ações de terceiros, uma vez que a parte autora efetuou a aquisição em um sítio virtual notoriamente enganoso e realizou o pagamento sem exercer o devido cuidado exigido.

(...)

Ainda, considerando as circunstâncias apresentadas, é apropriado destacar que a busca pela reparação dos danos deve ser direcionada aos terceiros estelionatários. Neste contexto, fica evidente a ocorrência de um cenário em que a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros rompe o nexo de causalidade, resultando na exclusão da obrigação de indenizar.

Tal desdobramento leva à restauração das partes ao status quo anterior, uma vez que a responsabilidade pelo incidente não recai sobre os requeridos, mas sim sobre a vítima ou terceiros, que agiram de maneira fraudulenta. Portanto, considerando a ausência de culpa dos requeridos, a busca pela reparação de danos deve ser direcionada aos responsáveis diretos pelo golpe estelionatário.

(...)

Por fim, diante de todo o cenário, ficou comprovado que os requeridos não contribuíram de maneira alguma para a ocorrência do evento danoso.

Dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com danos materiais e morais em que o autor alega ter sido vítima de golpe em leilão de venda de veículos, contexto em que transferiu a quantia mencionada na inicial ao suposto representante financeiro da empresa de leilão no dia 06/05/2020.

Pois bem.

Dá analise das provas dos autos, verifica-se que pelas provas juntadas pelo apelante, logo se vê que a lide envolve episódio em que autor foi vítima de golpe perpetrado por terceiro/estelionatário, que, fazendo-se passar por um “falso” site de leilão, aproveitou-se da boa-fé e aparente falta de cautela do autor/apelante, não se vislumbrando a participação ou qualquer responsabilidade dos requeridos pelos fatos ocorridos.

Acrescenta-se, ademais, que, no caso, também está presente disparidade significativa do preço anunciado e o encontrado em outros sites, o que certamente exige maior atenção do autor, até porque este não se trata de pessoa incauta, que desconhece completamente que existe várias divulgações falsas e enganosas na internet, que são chamariz para fraudes, sendo certo que o autor/apelante não guardou a mínima diligência na averiguação das circunstâncias e da segurança na transação, de modo que não se admite que, agora, tente responsabiliza o site de leilão por um site que somente parecia ser o seu.

Conforme mostra a tabela fipe apresentados pelos apelados, o modelo do carro escolhido pelo autor (Toyota Hilux, SRV 3.0, ano de 2015) é comercializado na média de R$ 149.973,00 (Cf. Id. no

189993205), valor muito superior aos R$ 47.900,00 anunciado pelo site, o que reforça a ideia de como era substancial e pouco crível o valor do anuncio que fisgou o autor.

Assim, considerando à precariedade das informações apresentadas na petição inicial, aspecto que é sobrelevado ante à mingua de provas juntadas aos autos pelo interessado, e sendo segura a conclusão de que o consumidor/autor foi vítima de fraude praticada por terceiro, sem qualquer participação (comissiva ou omissiva) das partes rés, não vejo como estabelecer algum nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o dano reclamado pelo autor/apelante, pois, com efeito, aquela nada contribuiu para a sua consecução.

Trata-se de fortuito externo, decorrente de conduta exclusivamente de terceiros, não havendo qualquer liame causal a ligar as rés, afinal, não se pode responsabilizá-los pelo simples fato de que terceiros fraudadores a escolheram para a pratica de golpes via internet.

Logo, não está caracterizado o ato ilícito, pois houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal e do dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. LEILÃO VIRTUAL. FRAUDE. OCORRÊNCIA. FALTA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VISLUMBRADA NO CASO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. Dessume-se dos elementos dos autos que a parte autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, não se vislumbrando a participação ou qualquer responsabilidade da empresa ré pelos fatos ocorridos. Os sinais existentes antes e durante a finalização da compra pelo leilão virtual evidenciavam que se tratava de página falsa, ou seja, golpe perpetrado por terceiros conhecido como "golpe do falso leilão". Ademais, o preço ofertado, por si só, já recomendava cautela redobrada na averiguação da veracidade da página e do "Termo de Arrematação Eletrônico" recebido por mensagens de aplicativo, uma vez que o valor pago pela parte apelada foi extraordinariamente inferior à média de preços daquele produto no mercado. Portanto, conclui-se que os fatos decorreram exclusivamente de culpa da vítima e de terceiros, pois a parte autora comprou em site perceptivelmente enganoso e pagou o preço sem a mínima cautela.(TJ-SP - AC: 10096240320218260008 SP 1009624-03.2021.8.26.0008, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 31/08/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Pelo exposto, desprovejo o recurso; por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024